Tribunal: TJDFT
Processo: 0708838-11.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
Trancamento da ação penal. Prisão preventiva. Tráfico de drogas. Inépcia de denúncia. Busca domiciliar. Quebra da cadeia de custódia. Ordem denegada.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus impetrado de decisão que manteve prisão preventiva por tráfico de drogas.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se justifica-se o trancamento da ação penal por inépcia da denúncia, ilegalidade na busca domiciliar, ou quebra da cadeia de custódia; (ii) se estão presentes os requisitos da prisão preventiva ou se medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para resguardar a ordem pública.
III. Razões de decidir
3. Não é inepta denúncia que expõe o fato criminoso com todas suas circunstâncias, qualifica o acusado, classifica a conduta e apresenta rol de testemunhas, em observância ao art. 41 do CPP.
4. Não há, ao menos em exame preliminar, ilegalidade no ingresso no domicílio se a atuação policial foi precedida de autorização judicial para fazer busca e apreensão nos endereços vinculados ao paciente.
5. Sem que apontados indícios de adulteração ou interferência nos materiais apreendidos — maconha, cocaína e comprimidos de MDA —, desde a coleta até a perícia, não se reconhece a quebra da cadeia de custódia.
6. O trancamento da ação penal pela via estreita do habeas corpus, medida excepcional, só se admite se manifesta e inequívoca atipicidade da conduta, causa de extinção de punibilidade, ou inexistência de indícios mínimos de autoria e de materialidade do delito, que devem ser provados de plano.
7. Havendo indícios suficientes de que o paciente atua em grupo organizado para o tráfico de drogas, o que se confirmou com a apreensão de maconha, cocaína e comprimidos de MDA em endereços a ele vinculados, não há constrangimento ilegal a justificar o trancamento da ação penal.
8. A gravidade concreta do delito somada à reiteração delitiva do paciente – que é reincidente e estava em prisão domiciliar quando cometeu o crime - demonstram a periculosidade do paciente e justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública.
9. Não demonstrado que o paciente é o único responsável por filho menor de até 12 anos, não se defere prisão domiciliar.
IV. Dispositivo
10. Ordem denegada.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, XI; CPP, arts. 41, 158-A, 312, 313, I e 318; L. no 11.343/06, art. 33, caput.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616 (Tema 280 da repercussão geral); RHC 171.316/MG; STJ, HC 598.051/SP; RHC 115.664/GO.